Tribunal: TJPA
Processo: 0003163-83.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28). PROVA INSUFICIENTE DE MERCANCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE APETRECHOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006; alternativamente, a revisão da dosimetria, aplicação do tráfico privilegiado e modificação do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou impõe a desclassificação para posse para consumo pessoal; (ii) saber se, reconhecida a desclassificação, há ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo, que atestam a apreensão de 1,532 g de cocaína, nos termos do art. 158 do CPP. A autoria também encontra respaldo no depoimento policial, o qual goza de presunção de legitimidade quando coerente e harmônico com o conjunto probatório. 4. Todavia, a configuração do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, exige prova segura da destinação mercantil da droga. No caso, o réu não foi flagrado comercializando o entorpecente, não havia fracionamento típico, nem apreensão de instrumentos característicos da traficância, o que fragiliza a imputação. 5. A pequena quantidade de droga apreendida, aliada à ausência de outros elementos indicativos de comércio ilícito e à inexistência de antecedentes específicos, impede a formação de juízo de certeza quanto à finalidade mercantil, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 6. Nessa linha, é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, quando ausentes elementos concretos de tráfico, conforme orientação do STJ. 7. Reconhecida a desclassificação, incide o prazo prescricional de 2 (dois) anos, nos termos do art. 30, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 110, §1º, do CP. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior a esse prazo, configurando a prescrição retroativa, conforme arts. 107, IV, 109 e 117, I e IV, do CP. 8. Extingue-se, portanto, a punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV, do CP c/c art. 61 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, 110, §1º, e 117, I e IV; CPP, arts. 158 e 61; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30 e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.115.939/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/05/2024; TJPA, Apelação Criminal 0003502-87.2013.8.14.0401/PA, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 08/08/2022; TJPA, Apelação Criminal 2018.03207097-04/PA, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09/08/2018; TJPA, Apelação Criminal 12216882/PA, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, j. 15/12/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003163-83.2018.8.14.0036

APELANTE: DEBISON DIAS REIS

ADVOGADO DATIVO: MARCELA HANDRYNE VEIGA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28). PROVA INSUFICIENTE DE MERCANCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE APETRECHOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006; alternativamente, a revisão da dosimetria, aplicação do tráfico privilegiado e modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou impõe a desclassificação para posse para consumo pessoal; (ii) saber se, reconhecida a desclassificação, há ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo, que atestam a apreensão de 1,532 g de cocaína, nos termos do art. 158 do CPP. A autoria também encontra respaldo no depoimento policial, o qual goza de presunção de legitimidade quando coerente e harmônico com o conjunto probatório.

4. Todavia, a configuração do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, exige prova segura da destinação mercantil da droga. No caso, o réu não foi flagrado comercializando o entorpecente, não havia fracionamento típico, nem apreensão de instrumentos característicos da traficância, o que fragiliza a imputação.

5. A pequena quantidade de droga apreendida, aliada à ausência de outros elementos indicativos de comércio ilícito e à inexistência de antecedentes específicos, impede a formação de juízo de certeza quanto à finalidade mercantil, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

6. Nessa linha, é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, quando ausentes elementos concretos de tráfico, conforme orientação do STJ.

7. Reconhecida a desclassificação, incide o prazo prescricional de 2 (dois) anos, nos termos do art. 30, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 110, §1º, do CP. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior a esse prazo, configurando a prescrição retroativa, conforme arts. 107, IV, 109 e 117, I e IV, do CP.

8. Extingue-se, portanto, a punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV, do CP c/c art. 61 do CPP.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, 110, §1º, e 117, I e IV; CPP, arts. 158 e 61; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.115.939/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/05/2024; TJPA, Apelação Criminal 0003502-87.2013.8.14.0401/PA, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 08/08/2022; TJPA, Apelação Criminal 2018.03207097-04/PA, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09/08/2018; TJPA, Apelação Criminal 12216882/PA, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, j. 15/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Debison Dias Reis, inconformado com os termos da sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela desclassificação do delito para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006. Alternativamente, pela reforma da pena basilar; reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima; e reforma do regime para semiaberto ou aberto.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do recorrente, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 27734836 - Págs. 2 a 3):

(...)

A materialidade restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência e laudo definitivo juntado aos autos, o qual revela que as substâncias encontradas na posse do réu se tratava de drogas ilícitas para fins do art. 33 da Lei 11343/06, além dos termos de apreensão das drogas e dinheiro em espécie que constam no inquérito.

A autoria, por sua vez, restou indubitavelmente comprovada nos autos pelos depoimentos colhidos em Juízo.

A testemunha PM RENATO WILTON COSTA VALENTE lembrou QUE estava junto com o PM Elson; QUE viram duas pessoas em atitude suspeita; QUE fizeram um movimento incomum quando avistaram a viatura; QUE ao perceberem o movimento estranho, fizeram a abordagem; QUE o acusado jogou no chão uma caixa de fósforo onde constava as petecas de oxi, embaladas em pequenas porções para comércio; QUE o PM Elson conhecia o acusado pelo envolvimento com a criminalidade; QUE na hora o acusado assumiu que a droga era dele.

Os elementos apurados, especialmente os depoimentos testemunhais dos policiais, tanto prestados perante a autoridade policial quanto em Juízo, demonstram indene de dúvidas que o acusado comercializava, transportava, trazia consigo e guardava drogas ilícitas, perfazendo o tipo penal do art. 33 da Lei 11343/06.

Nunca é demais ressaltar que a testemunha (policial) merece credibilidade, especialmente quando seu depoimento vai ao encontro do conjunto probatório dos autos. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (HC 223.086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 02/12/2013).

Com efeito, o conjunto probatório é inequívoco acerca da situação narrada na denúncia de que o réu transportava, trazia consigo e guardava drogas ilícitas, vendendo substâncias entorpecentes sem autorização legal.

O depoimento do policial, como dito, tanto na fase judicial como no inquérito, afasta qualquer dúvida razoável sobre a situação, e é corroborado pelos demais elementos do inquérito policial, em especial, o laudo definitivo sobre o material entorpecente apreendido.

Vale salientar que, neste caso, não se aplica o § 4º do art. 33, uma vez que o réu, em que pese tecnicamente primário, já tem histórico criminoso consoante se verifica na certidão de antecedentes criminais, além de ter restado comprovado durante a instrução que se dedicava à venda de drogas, não se mostrando plausível a diminuição de pena.

Com efeito, o tráfico privilegiado não pode ser banalizado. Somente deve ser reconhecido em situações especiais, e.g. uma pessoa que, eventualmente, pratica um ato relacionado ao tráfico, sem relação com organização criminosa ou contumaz com o crime. Não pode beneficiar criminosos, pessoas que se dedicam ao crime, com traços negativos de personalidade.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo, nos laudos toxicológicos provisório e definitivo (Num. 27733448 - Pág. 11 e Num. 27733456 - Págs. 11 a 12), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 1,532g de cocaína; e no depoimento do policial, Renato Wilton Costa Valente, que realizou a abordagem e prisão em flagrante do réu, relatando que aquele jogou a caixa de fósforo, com os entorpecentes, no chão após a ordem de parada da polícia.

Não há como acolher a tese absolutória, pois o testemunho do aludido policial mostra-se seguro, imparcial e coerente ao narrado na denúncia; e goza de presunção de legitimidade. Sem falar que a defesa não trouxe elemento probatório mínimo para comprovar a sua tese.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei) (2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Por outro lado, embora tenha sido preso em flagrante, em via pública, jogando a caixa de fósforo com os entorpecentes – 1,532g de cocaína (Num. 27733456 - Págs. 11 a 12), o réu não foi visto vendendo-as ou expondo-as a venda, ou mesmo foi apreendido com ela outros objetos que denotassem a traficância (como, por exemplo a balança de precisão, calculadora, recipientes para embalar a droga, etc), não havendo certeza de se a droga encontrada com ele era para venda ou para uso pessoal, até mesmo pela quantidade irrisória.

Somado a isso, não possuí antecedentes referente à tráfico de drogas em seu nome.

Desse modo e sopesando o princípio da presunção da inocência, de ofício, adoto a interpretação mais favorável ao apelante, de que as substâncias se destinavam a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

Para corroborar, ilustrativamente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame.

2. A apreensão de 25,94g (vinte e cinco gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 0,09g (nove centigramas) de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes.

3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no AREsp n. 2.522.148/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Devidamente prequestionada a matéria, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.

2. Tratando-se da atribuição de nova qualificação jurídica a fatos incontroversos registrados pelas instâncias ordinárias em suas respectivas decisões, fica afastada a aplicação da Súmula n. 7/STJ.

3. O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, não demonstram inequivocamente, acerca da droga, a sua destinação para a comercialização, além de ter sido apreendida quantidade não relevante, tratando-se de apenas 0,45 gramas de crack e 32,67 gramas de cocaína.

4. O fato de o sentenciado já ter sido preso em outra ocasião pelo mesmo delito não é suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio, especialmente por não ter sido flagrado vendendo ou expondo à venda a droga, bem como por não ter havido a apreensão, em sua residência, de balança de precisão ou de petrechos para a comercialização de drogas.

5. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de drogas, o reconhecimento pelo Juízo de origem da semi-imputabilidade do réu e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável adotar a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito.

(AgRg no AREsp n. 2.115.939/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

A partir da correção da sentença condenatória, impõem-se a declaração da extinção da punibilidade do recorrente pela ocorrência da prescrição retroativa. Explico.

Ora, restando-a condenada por conduta disposta no artigo 28 da Lei 11.343/2006 – e considerando o teor do artigo 30 do mesmo diploma legal –, o prazo prescricional para a imposição e execução da pena correspondente é de 02 (dois) anos.

O recebimento da denúncia ocorreu em 21/01/20 (Num. 27733456 - Pág. 17 e Num. 27733457 - Pág. 1). A sentença condenatória foi assinada, eletronicamente, em
08/02/24 (Num. 27734836), e o Ministério Público permaneceu silente.

O lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 02 (dois) anos (artigo 30
da Lei nº 11.343/2006
, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO. DECLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. DECLARAÇÃO,
EX OFFICIO
, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003502-87.2013.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/08/2022 )

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

05 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para desclassificar a conduta do apelante para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, e, de ofício, declarar, consequentemente, a extinção da punibilidade, nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, c/c 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 02/06/2026